Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCAS DE SOUZA SILVA (autor) contra a decisão interlocutória (ID 240415357 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido anulatório ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu a liminar vindicada, para garantir ao autor o prosseguimento no certame dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis – especialidade: Agente Administrativo, assegurando-se a participação nas demais etapas. Em suas razões recursais (ID 74111572), o agravante/autor narra que teve seu pedido de condição de cotista indeferido pela banca examinadora escolhida pelo agravado/réu durante avaliação de heteroidentificação do processo seletivo público para Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, conforme previsto no Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, concorrendo na área de Agente Administrativo. Alega que, “conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração, como forma de preservar o espírito das políticas de ação afirmativa e evitar indevidos juízos subjetivos que possam comprometer direitos fundamentais”. Esclarece “que apresenta características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração como pessoa parda, além de possuir ascendência familiar com traços semelhantes, o que reforça o pertencimento a esse grupo racial, tanto do ponto de vista da autopercepção quanto da percepção social — critérios adotados pelas comissões de heteroidentificação e respaldados pela legislação vigente”. Destaca que a decisão de inaptidão na etapa de heteroidentificação não deve prevalecer, pois possui características fenotípicas típicas de pessoas negras e pardas, tais como nariz arredondado, estrutura óssea característica, tipo de cabelo e outros traços faciais que socialmente se associam ao grupo racial pardo, fato já reconhecido por banca examinadora diversa durante etapa semelhante realizada em decorrência da participação em outra seleção pública. Aponta, ainda, a possibilidade de análise judicial do mérito administrativo quando evidente violação aos princípios da legalidade e da isonomia material. Pede, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal para ser mantido na lista de candidatos aprovados para vagas reservadas a negros/pardos, e na lista de aprovados no processo de heteroidentificação isso até o trâmite final do processo, sob pena da fixação de astreintes. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, confirmada a liminar eventualmente deferida, lhe seja garantida a continuidade no certame, com a convocação para as demais etapas do processo seletivo, na condição de candidato sub judice. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, concedida na decisão agravada. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 74153272). Contrarrazões ID 74522322. Por meio da petição de ID 77283824, foi informado o proferimento de sentença no feito de origem, em 02/10/2025. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 8a Vara da Fazenda Pública de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator